Tribunal: TJPA
Processo: 0809165-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809165-32.2023.8.14.0401

APELANTE: REINALDO SILVA DE DEUS

APELADO: SANDRA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO IN RE IPSA. PALAVRA DA VÍTIMA. ANIMUS INJURIANDI. TEMA 983 STJ. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de REINALDO SILVA DE DEUS, condenado nas penas do artigo 140 c/c artigo 61, II, alínea “f”, do CPB, além de fixar indenização por danos morais no montante equivalente a 50% de um salário-mínimo vigente. Inconformado, o querelado interpôs Recurso de Apelação.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a atipicidade da conduta e a ausência de dolo (animus injuriandi), sustentando que a ofensa ocorreu em meio a uma discussão ou que teria sido dirigida ao companheiro da vítima e não a ela.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a improcedência do dano moral ou a redução do valor arbitrado (R$ 50,00 ou valor simbólico), em razão da hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

A tese de ausência de animus injuriandi ou de que a ofensa teria sido dirigida a terceiro foi rejeitada, pois a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas, principalmente pelo depoimento firme e contundente da vítima, corroborado pelo contexto de violência doméstica e domínio de gênero.

Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, merecendo crédito quase absoluto. Este entendimento é pacífico na jurisprudência, especialmente quando o depoimento é corroborado por outros elementos (como a instauração prévia de Medidas Protetivas de Urgência, no caso).

A condenação por danos morais, conforme o Art. 387, IV do CPP, é plenamente possível. No contexto da violência doméstica e familiar, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo íncito à própria condição de vítima e dispensando prova específica de sua configuração.

Foi aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983 – Recursos Repetitivos) que define ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.

O valor fixado pelo Juízo de primeiro grau (50% do salário-mínimo) demonstrou observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução para um valor meramente simbólico, conforme pedido da Defesa, desvirtuaria o caráter pedagógico da condenação e a reprimenda pela ofensa à honra em ambiente de domínio de gênero.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante a fundamentação supra.

Dispositivos relevantes:
Artigo 140 do Código Penal Brasileiro (Injúria); Artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal (Agravante da violência doméstica); Artigo 387, IV do Código de Processo Penal (Fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal).

Julgados relevantes:

STJ - Tema 983 (Recurso Especial nº 1.675.874/MS e Recurso Especial nº 1.643.051/MS);

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019;

STJ - AgRg no REsp: 2028308 TO 2022/0299761-3, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. ELETRÔNICO Nº 0809165-32.2023.8.14.0401

APELANTE: REINALDO SILVA DE DEUS

DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADA: SANDRA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A Queixa-Crime foi proposta por SANDRA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, com fulcro no
artigo 140 do Código Penal Brasileiro (injúria agravada pela violência doméstica)
contra REINALDO SILVA DE DEUS.

As partes mantiveram uma união conjugal por uma década, marcada por conflitos e violências. Após a separação, o querelado permaneceu residindo no imóvel (pertencente ao pai da querelante), recusando-se a sair sem o recebimento de uma indenização no valor de R$ 3.000,00, referente à construção de um muro. Em razão dessa situação, a querelante passou a ser alvo constante de insultos.

O fato específico que ensejou a queixa-crime ocorreu em 13 de fevereiro de 2023, às 12h, quando o querelado ofendeu a honra da vítima, proferindo as palavras: "TU NÃO PASSAS DE UMA VAGABUNDA".

A querelante requereu a condenação do querelado nas sanções penais previstas no Art. 140 do Código Penal, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (Art. 387, IV do CPP) em valor não inferior a 05 (cinco) salários mínimos.

Em 06/06/2024, foi realizada a audiência de conciliação com a presença de ambas as partes e seus representantes. A conciliação foi infrutífera, pois a querelante manifestou o desejo de prosseguir com a Queixa-Crime. O Ministério Público não manifestou interesse em aditar a queixa.

O Juízo recebeu a queixa-crime naquela data e citou o querelado para apresentar resposta à acusação em 10 dias (Art. 396 CPP).

Em 20/06/2024, a Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação em favor do Recorrente.

A Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu em 04 de setembro de 2024. A vítima, SANDRA HELENA, foi ouvida. O querelado foi interrogado.

A Querelante, em alegações finais (11/02/2025) requereu a condenação do réu. Solicitou ainda a condenação por Injúria (Art. 140 CP) e a fixação de indenização por danos morais.

O Querelado, em alegações finais (20/02/2025) reiterou o pedido de absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo, alegando que a ofensa ocorreu em meio a uma discussão e não foi dirigida à vítima. Subsidiariamente, pediu a improcedência ou fixação de valor simbólico para os danos morais, devido à hipossuficiência.

O Ministério Público (21/02/2025) manifestou-se pelo encerramento da fase instrutória e o envio dos autos para a prolação de sentença.

Em 07 de março de 2025, o Juízo
a quo
prolatou a SENTENÇA, julgando a Queixa-Crime PROCEDENTE condenando
REINALDO SILVA DE DEUS nas penas do artigo 140, c/c artigo 61, II, alínea “f”, do CPB à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção em regime aberto. Foi fixada indenização por danos morais no montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) de um salário-mínimo vigente.

O querelado, inconformado, interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões Recursais, datada de 19/03/2025 requereu os pedidos de absolvição por ausência de dolo, afirmando que a ofensa foi dirigida ao companheiro da vítima e não a ela, e subsidiariamente, pela improcedência do dano moral ou a redução do valor para um montante simbólico, devido à sua hipossuficiência.

Em 15/04/2025, a querelante apresentou
contrarrazões,
pedindo que
o recurso de apelação fosse desprovido
e a sentença mantida integralmente, inclusive o valor dos danos morais, destacando a natureza pedagógica da condenação.

Em 09/06/2025, a Procuradoria manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo,
apoiando a manutenção da condenação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I.

DA ATIPICIDADE. DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A tese defensiva de ausência de
animus injuriandi
, sob a justificativa de que a ofensa teria sido proferida em meio a uma discussão acalorada ou direcionada a terceiro,
não encontra amparo no conjunto probatório
coligido aos autos e deve ser rejeitada.

A materialidade e a autoria delitiva foram consideradas
satisfatoriamente comprovadas
pela sentença de primeiro grau, principalmente pelo depoimento da vítima,
SANDRA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA
, colhido em Juízo.

Em Juízo, a vítima ratificou os termos da inicial, declarando que o desentendimento ocorreu porque o apelante se recusava a sair da residência (pertencente ao pai dela) a menos que ela pagasse R$ 3.000,00. Nesse dia, o apelante a xingou, chamando-a de
"vagabunda"
. A vítima permaneceu "acoada e não esboçou qualquer reação", demonstrando o domínio de gênero exercido pelo imputado dentro do seio familiar.

Embora o apelante, em seu interrogatório, tenha negado ter ofendido a vítima, alegando que chamou o namorado dela de “vagabundo”, a narrativa da querelante foi considerada
firme e contundente
, narrando precisamente a ofensa dirigida a ela, ferindo sua honra subjetiva.

É imperioso consignar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem testemunhas,
a palavra da vítima possui especial relevância
para fundamentar a condenação. O Superior Tribunal de Justiça reconhece essa importância, especialmente quando o depoimento é corroborado por outros elementos dos autos, como a instauração prévia de Medidas Protetivas de Urgência (processo nº 0802843-93.2023.8.14.0401).

O juízo
a quo
expressamente deu crédito às declarações da vítima, afirmando que
não consta nada nos autos que macule o depoimento dela
. A conduta ofensiva do apelante foi comprovada, demonstrando a
vontade deliberada do réu em ofender sua ex-companheira (
animus injuriandi
)
.

É pacífico na jurisprudência, que
a

palavra da vítima em crimes contra a honra, especialmente quando praticados no âmbito doméstico e familiar, assume valor probante relevante e merece crédito quase absoluto
. Dada a natureza privada e íntima em que esses delitos ocorrem, a ausência de testemunhas oculares é frequente, tornando o depoimento da vítima essencial para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

O crime de injúria (Art. 140 do CPB) visa proteger a
honra subjetiva
do indivíduo, ou seja, o sentimento que a pessoa tem de si mesma em relação aos seus atributos morais, físicos e intelectuais. Injuriar é atribuir a alguém qualidade negativa que ofenda sua dignidade ou decoro.

Ao proferir a ofensa “TU NÃO PASSAS DE UMA VAGABUNDA”, o apelante atacou diretamente a
qualidade moral
e a dignidade da querelante, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar. O
animus injuriandi
se manifestou na
intenção direta
de humilhar e ofender a dignidade da vítima.

Rejeita-se, portanto, a alegação de que a ofensa teria sido mera
explosão emocional
decorrente de discussão. O depoimento da vítima, corroborado pelo contexto de violência doméstica e de domínio de gênero, afasta a tese de atipicidade da conduta ou ausência de dolo.

II.

DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

A irresignação do Apelante quanto à condenação por danos morais não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão do Juízo
a quo
.

A Queixa-Crime foi proposta com
pedido expresso de indenização por danos morais
, conforme o Art. 387, IV do CPP, em valor não inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a
plena possibilidade de reparação à vítima pelos danos morais
causados em razão da prática de ilícito penal. O Art. 387, IV do CPP, de cunho imperativo, não faz distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, seja ele material ou moral.

No contexto da violência doméstica e familiar, o dano moral é
presumido
(
in re ipsa
), sendo
íncito à própria condição de vítima
.

É consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 983), que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

O
merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar
, sendo o dano
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova específica de sua configuração. A conduta criminosa em si já é suficiente para configurar o abalo psíquico e moral.

Devida a crescente demanda envolvendo essa matéria,
foi definido tema pelo STJ em resposta a recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1.675.874/MS e Recurso Especial nº 1.643.051/MS). A decisão visa garantir que as vítimas de violência doméstica sejam reparadas pelos danos morais sofridos, mesmo que não haja uma comprovação detalhada desses danos, desde que haja um pedido expresso nesse sentido. O objetivo é facilitar o acesso à justiça e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.
O tema foi fixado
ipsi litteris
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O dispositivo encontra utilização recorrente nos julgados dos Tribunais Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2028308 TO 2022/0299761-3, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

O dano moral puro não visa reparar a dor no sentido literal, mas sim
aquilatar um valor compensatório que amenize o sofrimento
provocado. A conduta do apelante, ao injuriar a ex-companheira com as palavras "TU NÃO PASSAS DE UMA VAGABUNDA", em um contexto onde ele se recusava a deixar o imóvel e a submetia a
constante violência moral e psicológica
, violou diretamente a dignidade da querelante.

Ademais, embora o Apelante alegue hipossuficiência por ser assistido pela Defensoria Pública, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau já demonstrou a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade: a Querelante pleiteou um valor
não inferior a 05 (cinco) salários mínimos
e o Juízo fixou a indenização em
50% (cinquenta por cento) de um salário-mínimo vigente
.

O valor arbitrado de 50% do salário mínimo é consideravelmente inferior ao pleiteado, e se harmoniza com a
dupla função da indenização
em crimes de violência doméstica: a
compensação do abalo psicológico
sofrido pela vítima e a
reprimenda de repercussão social da reprovabilidade da conduta
do agressor.

A redução para um valor meramente simbólico, conforme requerido pela Defesa (não superior a R$ 50,00), desvirtuaria o caráter pedagógico da condenação, tornando inexpressiva a reprimenda pela ofensa à honra da vítima em um ambiente de domínio de gênero. A ausência de análise detalhada da condição financeira do apelante
não pode ser óbice à fixação do dano moral
, pois o dano é presumido pela lei, e o valor fixado está em patamar modesto e justo.

O montante fixado está
dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
para a natureza do delito e o contexto de violência doméstica e familiar. Ademais, por se tratar de valor indenizatório mínimo,
é facultado à vítima pleitear a complementação da quantia no juízo cível
, se assim desejar.

Pelo exposto, restando evidente a materialidade e autoria do delito de injúria no âmbito doméstico, e considerando a consolidação jurisprudencial do STJ (Tema 983) que afasta a necessidade de prova específica para o dano moral nesses casos:

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025